Tribunal: TJSP
Processo: 0002063-45.2011.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Adequação - Tema no 1062/STF.

Devolução dos autos à turma julgadora para realização de eventual adequação (art. 1.030, inciso II, do CPC) – Encaminhamento dos autos em razão do julgamento de mérito do RE no 1.216.078 (Tema no 1062 do STF), em que foi firmada a seguinte tese: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora

Ementa:
Adequação - Tema no 1062/STF.

Devolução dos autos à turma julgadora para realização de eventual adequação (art. 1.030, inciso II, do CPC) – Encaminhamento dos autos em razão do julgamento de mérito do RE no 1.216.078 (Tema no 1062 do STF), em que foi firmada a seguinte tese: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins." – Matéria estranha em relação ao objeto da apelação e ao acórdão recorrido – Inovação recursal caracterizada – Incabível, na espécie, falar em adequação.

Julgado mantido.